Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida na busca domiciliar; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar o pedido de desclassificação para o crime de posse para uso pessoal; (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e da conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é considerada válida, uma vez que se baseou na constatação de flagrante delito, configurando encontro fortuito de provas, admitido pela jurisprudência como elemento idôneo para embasar persecução penal de delito diverso do inicialmente investigado.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, evidenciando a posse de substâncias ilícitas em quantidades superiores às normalmente associadas ao consumo pessoal, além de apetrechos característicos de mercancia.
5. Estando comprovada que a conduta se amolda ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incabível o atendimento do pleito defensivo para desclassificar para o crime de porte para uso próprio.
6. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, diante da convivência do réu com familiares em ambiente onde se realizava a manipulação e uso de drogas, expondo-os a condições prejudiciais.
7. A análise negativa das circunstâncias do crime deve ser afastada, uma vez que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas conjuntamente, não sendo possível exasperar a pena com base apenas na natureza da substância.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 33, §2°, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 933.264/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 832.882/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1630784, rel. Des. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 1719603, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/06/2023.